Tribunal: TJMT
Processo: 1014737-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1014737-13.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: Ministério Público
AGRAVADO: Erlan Michel Pereira Lucca
Cuida-se de agravo de execução interposto pelo Ministério Público em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos do PEP 6816484, deferiu ao agravado “remição por cumprimento de pena em condição degradante, à razão de 01 (um) dia para cada 07 (sete) dias de pena cumprida” (id. 50231510).
Inconformado, o agravante argumenta, em síntese, que a decisão combatida, além de dissonante à jurisprudência do Superior Tribunal Federal, que “rechaçou a possibilidade de remição da forma postulada”, afronta os princípios da individualização das penas, da separação dos poderes e da vedação à proteção deficiente (id. 50231510).
Em contrarrazões, a defesa pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de ocorrência de preclusão, prequestionando, ainda, os dispositivos constitucionais e legais que menciona. No mérito, sustentou o acerto do decisum, pugnando pela sua manutenção.
Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão censurada.
Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o conhecimento e provimento do agravo.
É o relatório.
In casu, tem-se por verificada a coisa julgada material, como preceituado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões.
Com efeito, nos autos de cód. 125665, o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT deferiu, a todos os reclusos da Cadeia Pública de Alta Floresta, a “remição por cumprimento de pena em condição degradante, à razão de 01 (um) dia para cada 07 (sete) dias de pena cumprida”, até que o Poder Executivo estadual implementasse expedientes que garantissem os direitos dos reclusos (id. 50231510), decisão contra a qual não houve insurgência a tempo e modo por parte do Ministério Público. Com fulcro nessa decisão, diversos presos passaram a requerer, em seus respectivos PEP’s, tal remição, pedidos esses acolhidos, em sua totalidade, pelo magistrado competente.
O Parquet estadual, porém, passou a agravar as decisões individuais de deferimento dos direitos alcançados pela decisão transitada em julgado, em nítida tentativa de invalidar, por vias oblíquas, dispositivo já abarcado pela máxima preclusão.
Na insurgência em questão, que, frise-se, não possui o condão de desconstituir a decisão combatida – exequível somente através de rescisória –, a ação vem de ser proposta exatamente em face de um dos destinatários dos efeitos cristalizados no bojo dos autos de cód. 125665. Logo, descabe pretender que esta Corte, nos autos em debate, afronte os limites da controvérsia transitada em julgado.
Nesse sentido, as demais Câmaras deste E. Tribunal revelam o mesmo entendimento aqui esposado, desconhecendo irresignações como aventadas na hipótese:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMIÇÃO EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DA UNIDADE PRISIONAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PRETENSÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DE DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DIVERSO DO EXECUTIVO DE PENA – REEDUCANDO BENEFICIADO COM REMIÇÃO EM FACE DA CONDIÇÃO DEGRADANTE A QUE ESTAVA SENDO SUBMETIDO – DECISÃO EM QUE SE APLICOU OS EFEITOS DE DECISÃO JÁ ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS, REGIME DE CUMPRIMENTO E DATA-BASE PARA EVENTUAIS BENEFÍCIOS – PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PROFIRA NOVA DECISÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A remição de pena concedida ao reeducando, é efeito de decisão proferida em incidente processual diverso do Executivo de Pena, não combatida por qualquer via recursal, operando-se, portanto, os efeitos da preclusão consumativa sobre a matéria, sendo, impossível a rediscussão, via Agravo em Execução, sob pena, de se ferir o Princípio da Segurança Jurídica. O magistrado manteve-se silente se às guias de execuções penais devem ser somadas ou unificadas, bem como qual o regime de cumprimento da pena e, deixou de estabelecer e forma fundamentada a data-base para eventuais benefícios. Assim, em observância ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, e artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o juízo das execuções penais deve proferir nova decisão, quanto as estes pontos. (AgExPe 126926/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017) [g.n.].
Por conseguinte, dou por extinta, sem exame de mérito, a vertente relação jurídico-processual.
Ao arquivo, com as cautelas de praxe.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada